Tribunal: TJES
Processo: 5000185-35.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Franquia
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-35.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA GOMES SOARES

APELADO: DERMABEAUTY COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
RESOLUÇÃO CONTRATUAL
–
DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
CONTRATO DE FRANQUIA
–
VÍNCULO NÃO COMPROVADO
–
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA RELAÇÃO JURÍDICA
–
M
ERA COMPRA E VENDA – ÔNUS DA PROVA – DANOS NÃO EVIDENCIADOS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
recorrente, que atua no ramo de estética e cosméticos, não produziu prova mínima quanto vínculo estabelecido entre as partes.

2.
Note-se que o instrumento acostado aos autos – contrato de distribuição com exclusividade territorial – cuida-se de um mero esboço, em que sequer foram preenchidos os dados da autora, tampouco assinado por qualquer das partes. Não se mostra crível o ajuste de um contrato de franquia sem nenhuma correspondência eletrônica trocada entre as partes.

3.
Nesse contexto, resta, tão somente, a comprovação de duas compras realizadas pela autora de produtos comercializados pela requerida, nos termos das notas fiscais.

4.
Sobre a insatisfação da autora com a mercadoria adquirida, também não há nenhum indício de que os produtos entregues pela requerida estivessem vencidos ou com prazo de vencimento tão próximo que tenha inviabilizado sua comercialização. Aliás, a planilha acostada pela demandada infirma tais alegações.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação

recurso de apelação interposto por
LETÍCIA GOMES SOARES

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna (evento nº 4463685), nos autos da ação ordinária que move em desfavor da
DERMABEAUTY COSMÉTICOS LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais acostadas no evento nº 4463686, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“em 13 de março de 2019, o requerido entrou em contato com a autora, sobre o seu interesse em adquirir uma franquia dos produtos cosméticos Mezzo” (fl. 03);
(ii)
“o requerido informou à autora que ela faria um investimento de R$ 68.725,00 (sessenta e oito mil e setecentos e vinte e cinco reais), venderia por R$ 112.052,00 (cento e doze mil e cinquenta e dois reais), ou seja, teria um lucro de R$ 43.327,00 (quarenta e três mil e trezentos e vinte e sete reais), isto é 62% (sessenta e dois por cento)” (fl. 03);
(iii)
“a requerida enviou no dia 16/05/19, o contrato para a autora para sua análise, bem como passar seus dados para a franqueadora e, que a mesma a devolveria assinado, entretanto, mesmo após a loja ter sido inaugurada em julho de 2019, o referido contrato não foi devolvido assinado pela franqueadora” (fl. 03);
(iv)
“o documento apresentando no ID 5907754, de fato está sem assinatura dos envolvidos, visto que como salientado, não houve tempo hábil para que a apelante devolvesse o contrato assinado, visto que as desavenças aconteceram no intervalo entre as assinaturas” (fl. 07); e que
(v)
“a despeito de o contrato não está assinado, isso por si só não é motivo para o não reconhecimento do vínculo, visto que no ordenamento jurídico isso é superado” (fl. 07).

Narra a autora, ora apelante, que aderiu a contrato de franquia junto a empresa requerida
DERMABEAUTY COSMÉTICOS LTDA.
, cujo descumprimento lhe causou prejuízos de ordem material e moral.

Sobre a relação jurídica sustentada na inicial, observa-se que a recorrente, que atua no ramo de estética e cosméticos, não produziu prova mínima quanto vínculo estabelecido entre as partes.

Note-se que o instrumento acostado ao evento nº 4463640 – contrato de distribuição com exclusividade territorial – cuida-se de um mero esboço, em que sequer foram preenchidos os dados da autora, tampouco assinado por qualquer das partes. Não se mostra crível o ajuste de um contrato de franquia sem nenhuma correspondência eletrônica trocada entre as partes.

Nesse contexto, resta, tão somente, a comprovação de duas compras realizadas pela autora de produtos comercializados pela requerida, nos termos das notas fiscais constantes dos eventos nºs 4463644 e 4463650, a primeira no valor de R$442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) e a segunda na ordem de R$11.024,61 (onze mil, vinte e quatro mil reais e sessenta e um centavos).

Sobre a insatisfação da autora com a mercadoria adquirida, também não há nenhum indício de que os produtos entregues pela requerida estivessem vencidos ou com prazo de vencimento tão próximo que tenha inviabilizado sua comercialização. Aliás, a planilha acostada pela demandada no evento nº 446367 infirma tais alegações.

Portanto, ausente prova mínima dos fatos constitutivos do direito deduzido pela autora, que não logrou êxito em demonstrar minimamente a relação contratual narrada na exordial e os danos de ordem material e moral por ela sofridos, merece subsistir a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO EM JULGAMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Requerida a concessão de gratuidade da justiça no próprio recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Poderá o relator apreciar desde logo o requerimento, e, se indeferi-lo, assinar prazo para o recolhimento, ou, a seu critério, apreciar a matéria por ocasião do julgamento do recurso. 2. No contrato de franquia (Lei nº 8.955/94) cabe ao franqueado que alega inadimplência por parte do franqueador, a prova do mesmo descumprimento. Não provado o inadimplemento contratual, julga-se improcedente o pedido de rescisão de contrato. 3. Recurso desprovido. (TJDF; APC 07118.53-24.2022.8.07.0001; 174.5471; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 16/08/2023; Publ. PJe 29/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA E COMODATO DE BENS IMÓVEIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. Thema decidendum: (I) presunção de veracidade (art. 400, CPC): Descabimento. Parte ré que deu cumprimento à determinação judicial de exibição documental. (II) descontos indevidos: Fato não comprovado. Documentos unilaterais juntados pela demandante que não servem para corroborar o alegado desconto indevido. Desistência da perícia contábil por quem tinha o ônus de produzi-la. Ausência da prova do fato constitutivo do direito da autora. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0008134-06.2013.8.16.0045; Arapongas; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Horácio Ribas Teixeira; Julg. 09/05/2023; DJPR 10/05/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ
1
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR